Tribunal: TJDFT
Processo: 0751206-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA. ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CABIMENTO E NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERIGO ATUAL DE LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, somente se justificando quando demonstrada suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 313 do CPP, bem como sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.
2. Demonstrada, na decisão impugnada, situação de perigo atual de liberdade, ante a gravidade concreta da conduta imputada, aliada aos péssimos antecedentes penais do acusado, a necessidade da custódia cautelar para conter a reiteração delitiva se mostra necessária e adequada.
3. Ordem conhecida e denegada.